Tribunal: CARF
Processo: 13002.001888/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.001888/2007-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.096 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
CENTRO CLINICO CANOAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de divergência está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação
de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Consequentemente, não há que se falar divergência jurisprudencial, quando
estão em confronto situações diversas, que atraem incidências específicas, cada
qual regida por legislação própria.
Da mesma forma, se os acórdãos apontados como paradigma só demonstram
divergência com relação a um dos fundamentos assentados no acórdão
recorrido e o outro fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção do
decisum, não há como se considerar demonstrada a necessária divergência de
interpretação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.001888/2007-12
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001888/2007-12

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência tempestivo interposto pelo
contribuinte ao amparo do art. 64, II e 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009, em face
do acórdão 380200.326, proferido pela Segunda Turma Especial da Terceira Seção de
Julgamento, ementado da seguinte forma:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
COFINS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO INDEFERIDO.
DECADÊNCIA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E
COFINS PREJUDICADA.
Comparando a decisão recorrida com o despacho decisório, não se vê, nesse
caso concreto, alterações nas razões de decidir. Em ambos, o fundamento
determinante para não acolher o pleito foi a decadência.
Ainda que a decisão recorrida tenha agregado mais um argumento, não se
afigura nula, pois, mesmo que afastado esse segundo fundamento, restaria
incólume o primeiro, ou seja, a reconhecida decadência, e que sozinho, no
entender das instâncias inferiores, tem força suficiente para respaldar o
indeferimento da compensação.
Se entre a data em que ocorreu o alegado pagamento a maior, cuja restituição
é buscada, e o protocolo do pedido de restituição observar-se o transcurso de
mais de 5 (cinco) anos, tem-se por operada a decadência, nos termos previstos
nas normas pertinentes (CTN, art. 165, e 168, I).
Recurso ao qual se nega provimento.”
A controvérsia suscitada pela Contribuinte se refere ao prazo para pleitear a
restituição de valores pagos indevidamente. Para comprovar a divergência apresentou o acórdão
30239.739 e acórdão 30238.952.
Ao Recurso Especial, em Exame de Admissibilidade (fls.281/282), foi dado
seguimento ao Recurso, especialmente quanto ao prazo para apresentação do pedido de
restituição seria de 5 (cinco) anos, os acórdãos paradigmas decidiram pela aplicação do prazo de
10 (dez) anos.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.285/290), pugna pelo improvimento do
Recurso interposto pela Contribuinte.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001888/2007-12

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, restando contudo
investigar adequadamente o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade,
prerrogativa, em última análise, da composição plenária da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a qual tem competência para não conhecer de recursos especiais nos quais não
estejam presentes os pressupostos de admissibilidade respectivos.
Inicialmente, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial de
divergência está condicionada à demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos
Conselhos de Contribuintes, tenha julgando matéria similar e tenha interpretado a mesma
legislação de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
Após essa breve introdução, passemos, então, ao exame do caso em espécie.
DECIDO.
In caso, em 19 de novembro de 2007, a Contribuinte protocolou pedido de
compensação em papel, visando compensar débitos da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social - PIS com créditos oriundos de
recolhimentos indevidos/a maior de COFINS (código 2172), recolhidos em 24 de janeiro de
2002, totalizando a quantia de R$ 29.613,84 (vinte e nove mil e seiscentos e treze reais e oitenta
e quatro centavos), atualizada até a data do pedido de compensação.
Em 07 de fevereiro de 2008, a Contribuinte foi notificada do Despacho Decisório
DRF/NHO, de 28 de 'dezembro de 2007, referente ao processo administrativo em testilha, que
NÃO HOMOLOGOU as referidas compensações, com fulcro no inciso I do art. 168; c/c inciso I
do art. 156, ambos da Lei n° 5.172/66, sob o fundamento de decadência do direito de pleitear a
restituição/compensação dos recolhimentos indevidos.
Com efeito, o Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário pela
inexistência de decadência, defendendo a incidência da tese dos 5 + 5, pois os “o pagamento
indevido ocorreu em 24/01/2002, e a compensação foi efetivada em 19 de novembro de 2007, ou
seja, antes do término do prazo decadencial” (fl. 89), que é de 10 (dez) anos (5 para homologar o
lançamento + 5 de decadência propriamente dito).
Do juízo de admissibilidade, o Presidente da Câmara entendeu que os paradigmas
nos 30239.739 e 30238.952, comprovaram a divergência, cujas ementas transcrevo:
Acórdão no 30239.739
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO PERÍODO DE
APURAÇÃO: 01/10/1989 a 31/03/1992 F1NSOCIAL RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO
DECADÊNCIA.
No caso de lançamento por homologação, sendo esta tácita, na forma da lei, o prazo
decadencial só se inicia após decorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador,
acrescidos de mais um qüinqüênio, a partir da homologação tácita do lançamento.
Estando o tributo em tela sujeito a lançamento por homologação, aplicam-se a
decadência e a prescrição nos moldes acima delineados.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001888/2007-12

RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
Acórdão no 302-38.952
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/01/1992
Ementa: FINSOCIAL — PRAZO PARA RESTITUIÇÃO — DEZ ANOS DO
PAGAMENTO
No caso de lançamento tributário por homologação, como é o caso da contribuição ao
Finsocial e havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após decorridos
cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um qüinqüênio, a partir
da homologação tácita do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Como se vê, os acórdãos paradigmas não guardam qualquer divergência
jurisprudencial ou similitude fática com que restou decidido pela Turma a quo.
O acórdão de no 30239.739, versa sobre pedido de compensação protocolado em
29 de outubro de 1998, para a contribuição ao Finsocial, referente aos fatos geradores ocorridos
entre janeiro de 1989 e março de 1992.
O Colegiado entendeu que o prazo para a restituição de valor pago indevidamente,
quando se trata de tributo apurado por homologação é de dez anos contados da data do
pagamento indevido, nos termos do julgamento do EREsp 652494/CE, relator Ministro José
Delgado, Primeira Seção, DJU de 24.10.2005, pág. 162.
Já o acórdão de no 302-38.952, também trata sobre pedido de restituição
protocolado em 19 de dezembro de 2001, o período de apuração é de dezembro de 1991 e janeiro
de 1992, meses de pagamento de janeiro de 1992.
Restou decidido que o prazo para o contribuinte requerer a restituição de valor
pago indevidamente, quando se trata de tributo apurado por homologação é de dez anos contados
da data do pagamento indevido, nos termos do julgamento do EREsp 652494/CE, relator
Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJU de 24.10.2005, pág. 162.
No presente caso, o pedido de restituição/compensação da COFINS referente ao
período de apuração de outubro/2007 (fls. 14), nos termos do pedido inicial, ora guerreado, foi
protocolizado em 19 de novembro de 2007, como o pedido foi posterior a 09/06/2005, não
guarda qualquer divergência jurisprudencial com os acórdãos paradigmas, considerando que o
acórdão de no 30239.739, o pedido de compensação foi protocolado em 29 de outubro de 1998, e
no acórdão de no 302-38.952, pedido de restituição foi protocolado em 19 de dezembro de 2001,
o período de apuração é de dezembro de 1991 e janeiro de 1992, meses de pagamento de janeiro
de 1992 e fevereiro de 1992.
Neste sentido, no julgamento do Acórdão no 9303-008.926, mesmo contribuinte e
matéria, esta E. Câmara Superior, por unanimidade de votos não tomou conhecimento do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte. Transcreve-se fragmentos do aresto:
“Com efeito, a decisão recorrida negou provimento ao Recurso Voluntário, por
entender que o pedido de compensação foi protocolizado em 21/08/2009,
quando já admitida a interpretação de que trata o artigo 3o da Lei
Complementar no 118/05, segundo a qual, nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a extinção do crédito tributário ocorre “no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150” do CTN.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001888/2007-12

Direito prescrito, uma vez que o pagamento aduzido como a maior ocorreu em
16/09/1999 e o pedido de compensação só foi formalizado posteriormente ao
prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário.
Como se vê, os acórdãos paradigmas não guardam qualquer divergência
jurisprudencial ou similitude fática com que restou decidido pela Turma a quo.
O acórdão de no 30239.739, versa sobre pedido de compensação protocolado
em 29 de outubro de 1998, para a contribuição ao Finsocial, referente aos fatos
geradores ocorridos entre janeiro de 1989 e março de 1992.
O Colegiado entendeu que o prazo para a restituição de valor pago
indevidamente, quando se trata de tributo apurado por homologação é de dez
anos contados da data do pagamento indevido, nos termos do julgamento do
EREsp 652494/CE, relator Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJU de
24.10.2005, pág. 162.
Já o acórdão de no 302-38.952, também trata sobre pedido de restituição
protocolado em 19 de dezembro de 2001, o período de apuração é de dezembro
de 1991 e janeiro de 1992, meses de pagamento de janeiro de 1992.
Restou decidido que o prazo para o contribuinte requerer a restituição de valor
pago indevidamente, quando se trata de tributo apurado por homologação é de
dez anos contados da data do pagamento indevido, nos termos do julgamento
do EREsp 652494/CE, relator Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJU de
24.10.2005, pág. 162.
No presente caso, o pedido de restituição/compensação da COFINS referente
ao período de apuração de agosto/1999, nos termos do pedido inicial, ora
guerreado, foi protocolizado em 21 agosto de 2009, como o pedido foi posterior
a 09/06/2005, não guarda qualquer divergência jurisprudencial com os
acórdãos paradigmas, considerando que o acórdão de no 30239.739, o pedido
de compensação foi protocolado em 29 de outubro de 1998, e no acórdão de no
302-38.952, pedido de restituição foi protocolado em 19 de dezembro de 2001,
o período de apuração é de dezembro de 1991 e janeiro de 1992, meses de
pagamento de janeiro de 1992 e fevereiro de 1992.
De modo que, essas dessemelhanças fáticas e normativas impedem o
estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência
jurisprudencial. Em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da
questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que
se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de
recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da
questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como
acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de
regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.096 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.001888/2007-12

Dispositivo
Ex positis, não tomo conhecimento do Recurso interposto pela Contribuinte por
ausência de comprovação de divergência jurisprudencial.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital